Tribunal: CARF
Processo: 12448.734681/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734681/2012-85
RESOLUÇÃO
1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e converter o julgamento em diligência,
nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 6a Turma
da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
2
A contribuinte transmitiu as Declarações de Compensação (“DCOMP”) no
26420.12331.140510.1.7.02-4658, retificando a DCOMP no 28741.41338.300307.1.3.02-0644 (fls.
3 a 27), informando saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2006, composto por
retenções na fonte do imposto de renda, estimativas pagas e estimativas compensadas com saldo
de períodos anteriores.
Foi elaborado o Parecer Conclusivo no 138/2012 (fls. 115 a 124), analisando a
DCOMP
no
26420.12331.140510.1.7.02-4658
e
as
DCOMPs
a
ela
relacionadas:
04090.97197.301109.1.3.02-9284 e 13904.74236.270510.1.7.02-3024.
Na análise do saldo negativo de IRPJ, foram analisadas Fichas 11 e 12B da DIPJ 2007
(fls. 30 a 56), as informações contidas em DCTFs (fls. 57 a 68) e a própria DCOMP que veicula o
crédito (fls. 3 a 16).
Inicialmente, o saldo negativo pleiteado pela contribuinte estaria assim composto:

No despacho decisório, não foi admitido o valor de R$ 4.918,96 na composição do
saldo negativo de IRPJ a título de IRRF.
Quanto aos pagamentos por DARF, foi encontrada uma diferença de R$ 1.193,49 a
menor.
Sobre os pagamentos de IRPJ por meio de depósito judicial, no total de
R$ 139.004,36, assim consignou:
Em consulta ao processo administrativo 16716.000532/2010-09 e ao sítio da
Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, foi constatado que estes
depósitos judiciais referem-se à ação ordinária 1999.02.01.048880-0, em trâmite
na 18a Vara Federal, visando liberar a autora da obrigatoriedade de incluir a CSLL
na base de cálculo do IR.
Conforme informações no processo administrativo 16716.000532/2010-09 e no
sítio da Justiça Federal (fls. 77 a 92), até a presente data não houve o trânsito em
julgado da ação, ou seja, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 foi
constituído, em parte, por valores questionados judicialmente pelo contribuinte,
o que afronta o artigo 170-A da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional): (...)
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
3
Também foi constatado nos sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil
que os depósitos judiciais não foram, até a presente data, convertidos em renda
da União (fls. 72 a 76) não ocorrendo a extinção do crédito tributário, nos termos
do artigo 156, inciso VI da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional): (...)
Em função do exposto, estes pagamentos não foram admitidos na composição do
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006.
No que tange ao IRPJ com exigibilidade suspensa, sem depósito judicial e no valor
de R$ 139.796,15, assim entendeu a autoridade fiscal:
Embora
não
informados
na
Declaração
de
Compensação
26420.12331.140510.1.7.02-4658, os seguinte valores foram informados em
DCTFs e incluídos nas Fichas 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa e 12B - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ 2007 no
1563515 (fls. 30 a 56), tendo sido aproveitados na composição do saldo negativo
de IRPJ: (...)
Em função do exposto no item 3 acima, estes valores não foram admitidos na
composição do saldo negativo de IRPJ.
Atinente às estimativas compensadas, foi reconhecido R$ 4.536.107,53, no total de
R$ 4.618.468,21.
Foi constatada, ainda, “a existência de Auto de Infração de IRPJ para o ano-
calendário de 2006, consubstanciado no processo administrativo 12448.720455/2010-55, para o
qual foi apresentada impugnação, que se encontra pendente de apreciação pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro (fls. 111)”.
Ao final, a conclusão foi a seguinte:
Em função do exposto nos itens 1, 2, 3 e 4 acima, o saldo negativo apurado na
DIPJ foi ajustado pelas seguintes parcelas:

Todavia, em função da existência de Auto de Infração de IRPJ no ano-calendário
de 2006, o qual se encontra aguardando julgamento da impugnação apresentada
pelo contribuinte (item 5), o crédito tributário apurado não goza dos pressupostos
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
4
de liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 da Lei no 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional), a seguir transcrito: (...)
Em função do exposto, proponho:
1) PELO NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO,
REFERENTE A SALDO NEGATIVO DE IRPJ APURADO NO ANOCALENDÁRIO DE 2006;
2) PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
26420.12331.140510.1.7.02-4658,
04090.97197.301109.1.3.02-9284
e
13904.74236.270510.1.7.02-3024.
O despacho decisório decidiu por acatar as conclusões do Parecer Conclusivo no
138/2012.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 134 a 138). No que tange ao IRRF, esclarece que a parcela não reconhecida,
apesar de compor o saldo negativo do período, não foi utilizada em compensações, motivo pelo
qual não litígio sobre ela, bem como reconhece que utilizou R$ 140,53 indevidamente na
composição do direito creditório e o recolheu por meio de DARF (fl. 159). Sobre as estimativas
compensadas, pleiteia a reunião dos processos 15374.903752/2008-19 e 12448.916651/2010-23,
porquanto estão intimamente ligados às estimativas cujo crédito foi utilizado para compor o saldo
negativo aqui vindicado. Esclarece, ainda, que o valor objeto de discussão judicial não foi utilizado
nas compensações. Sobre os montantes lavrados em Auto de Infração de IRPJ (processo no
12448.720455/2010-55), esclarece que anexa os DARFs de recolhimento de IRPJ e que a
impugnação feita no processo diz respeito somente à CSLL. Pugna, portanto, pela reforma do
despacho decisório.
Dentre os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, destacam-se:
(i)
DARF recolhendo a diferença de R$ 425,86 (códigos de receita 2319, 3252 e
2807) (fl. 159);
(ii) Cópia do Recurso Voluntário que apresentou no processo
15374.903752/2008-19, relativo ao saldo negativo do ano-calendário de
2003 (fls. 160 a 165);
(iii) Manifestação de Inconformidade apresentada no processo no
15374.903752/2008-19 (fls. 166 a 173);
(iv) Manifestação de Inconformidade apresentada no processo no
12448.916651/2010-23, relativo ao saldo negativo do ano-calendário 2004
(fls. 174 a 177), em conjunto com o despacho decisório (fl. 178);
(v)
DARF recolhendo a diferença de R$ 17.537,17 (códigos de receita 2973,
3087 e 3183) (fl. 179);
(vi)
DARF recolhendo a diferença de R$ 48.714,39 (códigos de receita 2917,
3020 e 3127) (fl. 180); e
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
5
(vii)
Impugnação apresentada no processo no 12448.720455/2010-55, em que a
contribuinte não contesta o lançamento relacionado a glosa de despesas de
IRPJ e CSLL relacionado a reversão de despesa de exercício anterior, pago
por meio de DARF, mas questiona a parte lançada que diz respeito à CSLL,
onde teria de deixado de adicionar ao resultado do exercício as despesas
relativas à contribuição para o PIS e a Cofins cujas exigibilidades estavam
suspensas pela concessão de medida liminar e/ou depósitos judiciais (fl. 181
a 218).
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls.
228 a 239). Segue a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA MENSAL
COMPENSADA.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 2 de 03/12/2018, o saldo negativo de
IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de Declaração de Compensação não
homologada após o encerramento do período de apuração (31 de dezembro),
goza dos atributos de liquidez e certeza para fins de restituição/compensação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO.
A lavratura de Auto de Infração de crédito tributário apurado sem considerar as
deduções computadas pela contribuinte na apuração do imposto a pagar, não
impede o reconhecimento de crédito de Saldo Negativo, cuja análise recai sobre
as parcelas de crédito descontadas do imposto apurado pela interessada em sua
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Considerou a DRJ:
Conforme relatado, a manifestante disse que concorda com a não consideração
pela fiscalização do IRRF no valor de R$ 4.918,96 e dos valores discutidos
judicialmente no montante de R$ 278.800,51 (R$ 139.004,36 + R$ 139.796,15).
Além disso, observa-se que a interessada não contestou a glosa de R$ 1.193,49
(R$ 639.898,08 – R$ 638.704,59), referente às estimativas mensais pagas no
código 2319.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
6
Portanto, em relação às matérias acima, torna-se definitiva na esfera
administrativa a decisão da DRF/RJ1, de acordo com a legislação que rege o caso:
(...)
Estimativas Compensadas
A fundamentação da fiscalização para a não consideração integral das estimativas
acima, foi que as respectivas compensações foram consideradas não
homologadas, e os respectivos processos encontravam-se pendentes de
julgamento dos recursos interpostos pelo contribuinte.
As Dcomps relacionadas no quadro anterior estão sendo tratadas nos processos
nos. 15374.903752/2008-19 e 12448.916651/2010-23.
Atualmente, o processo no 12448.916651/2010-23 encontra-se localizado na
Deinf/SP, pendente de operacionalização da compensação, em decorrência do
Acórdão da DRJ/Brasília que reconheceu o direito creditório pleiteado, e o
processo no 15374.903752/2008-19 encontra-se localizado no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, pendente de julgamento: (...)
De qualquer forma, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, cuja observância é obrigatória por esta Turma de Julgamento,
mesmo que a compensação da estimativa mensal não tenha sido homologada,
deve ser considerada na apuração do saldo negativo, se o despacho decisório foi
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário. Veja-se a transcrição do
parágrafo 13, itens e) e f) do referido PN: (...)
No presente caso, conforme telas a seguir, os despachos decisórios referentes às
três Dcomps foram emitidos em 21/05/2008 e 04/11/2010, portanto, após o
encerramento do ano-calendário de 2006: (...)
Logo, deve ser considerado pelo presente Acórdão, na formação do saldo
negativo de IRPJ, as estimativas mensais no valor adicional de R$ 82.360,68.
Auto de infração - processo no 12448.720455/2010-55
Segundo a fiscalização, foi verificada a existência de Auto de Infração de IRPJ para
o ano-calendário de 2006, consubstanciado no processo administrativo
12448.720455/2010-55, para o qual foi apresentada impugnação, que se encontra
pendente de apreciação pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio
de Janeiro, e que dessa forma o saldo negativo apurado não goza dos
pressupostos de liquidez e certeza, nos termos do artigo 170 do CTN.
A manifestante alega que a existência do auto de infração objeto do processo
administrativo
no
12448.720455/2010-55,
implicaria
quando
muito
no
reconhecimento a menor do saldo negativo, e que ao ser citada daquele
lançamento, optou por efetuar o recolhimento dos valores lançados, conforme
comprovam os Darfs anexados
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
7
Entendo que houve equívoco da fiscalização ao não reconhecer o saldo negativo
que foi por ela apurado, em razão da existência de auto de infração de IRPJ para o
período.
Com efeito, analisando os cálculos do crédito tributário constituído no processo
fiscal no 12448.720455/2010-55, verifica-se que não houve ajuste no IRPJ a pagar
apurado na DIPJ.
Destarte, o direito creditório sobre eventual IRPJ a restituir (Saldo Negativo de
IRPJ) não se mostra condicionado ao resultado do julgamento ou do pagamento
do valor lançado de ofício nos autos do processo fiscal no 12448.720455/2010-55.
(...)
Portanto, como vimos, em nenhum momento do procedimento fiscal objeto do
processo no 12448.720455/2010-55, houve aproveitamento das antecipações
efetuadas pelo contribuinte para reduzir o valor do IRPJ lançado de ofício naquele
processo.
Na realidade, podemos concluir que a análise do saldo negativo de IRPJ efetuada
no presente processo, deve se dar de forma independente do lançamento de
ofício tratado no processo no 12448.720455/2010-55.
Logo, considerando-se as parcelas do crédito já validadas pela fiscalização e mais
a parcela confirmada pelo presente Acórdão, o saldo negativo de IRPJ resulta em
R$ 868.321,36, conforme cálculos a seguir:

Portanto, do total de R$ 1.153.234,32 referente ao saldo negativo de IRPJ
informado na DIPJ/2007 e no Per/Dcomp, a contribuinte tem direito à R$
868.321,36.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório
no valor de R$ 868.321,36 e homologar as compensações sob litígio até o limite
do crédito ora reconhecido.
Cientificada a contribuinte em 16 de setembro de 2020, apresentou, em 7 de
outubro de 2020, o Recurso Voluntário (fls. 254 a 266). Em suas razões, aduz ter ocorrido equívoco
no acórdão recorrido, pois:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
8
3.1. De plano, imperioso ressaltar que o r. acórdão recorrido alega não existir
controvérsia a respeitos dos valores objeto de depósito judiciais efetuados em
conta vinculada a citada Ação Ordinária no 97.0011423-6 (0011423-
90.1997.4.02.5101), nas datas dos respectivos vencimentos, uma vez que a
RECORRENTE admitiu em sua defesa que, apesar de tê-los “computados” no saldo
negativo na Linha 14 da Ficha 12A na DIPJ em comento (“Imposto de Renda a
Pagar”), por inexistir campo específico no formulário da DIPJ para informá-los
separadamente, ciente de que depósito judicial não é passível de compensação,
não utilizou o valor do “saldo negativo do IRPJ” pertinente à essas quantias em
compensação com outros tributos.
3.1.1. Com efeito, não há divergência entre o entendimento da RECORRENTE e o
exposto no r. acórdão recorrido de que depósitos judiciais associados à ação sem
trânsito em julgado realmente não são valores passíveis de
restituição/compensação, todavia, olvidaram-se os ilmos. julgadores a quo que, se
por um lado esses depósitos judiciais (que montam R$ 278.800,51), não podem
compor o saldo negativo para fins de restituição/compensação, por outro lado os
valores supostamente devidos a título de IRPJ, cujas exigibilidades esses
depósitos judiciais promoveram a suspensão, pelo mesmo motivo, não devem
ser considerados na apuração do mesmo saldo negativo como “IRPJ devido”,
sob pena de fazer tabula rasa do disposto no inciso III do artigo 151 do CTN, ao
utilizar recolhimentos por estimativas do período e/ou IRPJ retido para extinguir
valores, por hora, não exigíveis.
Os Depósitos Judiciais Foram Convertidos em Renda da União Federal.
3.2. Todavia, no presente caso, essa assertiva não tem influência no deslinde da
questão, pois na data em que foi proferido o r. acórdão recorrido (16.12.2019), a
Ação Ordinária no 97.0011423-6 (0011423-90.1997.4.02.5101), já havia
transitado em julgado (desde 15.12.2015) e os depósitos judiciais relacionados já
estavam integralmente convertidos em renda da União Federal (o que ocorreu
em 03.04.2017), conforme demonstra a documentação anexa (Certidão de
Trânsito em Julgado, Extrato das Contas e Ofício enviado pela Caixa Econômica
Feral à Vara de Origem - DOC. 01), estando, portanto, extintos os créditos
tributários em questão, conforme determina o inciso VI do artigo 156 do CTN.
3.2.1. Diante disso, após esse evento (conversão em renda da União Federal), tais
valores devem compor o saldo negativo pleiteado, conforme reconhece a própria
administração tributária na Solução de Consulta COSIT no 1 de 2017, in verbis: (...)
3.2.3. Diga-se, por oportuno, que tal fato poderia ter sido facilmente identificado
pela r. turma julgadora da DRJ em consulta ao andamento da ação judicial no site
na internet do Tribunal Regional Federal da 2a Região, ou caso restassem dúvidas,
mediante a conversão do julgamento em diligência na forma do artigo 29 do
Decreto no 70.235/72.
Os Depósitos Judiciais Promovem a Suspensão do Débito Discutido.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
9
3.3. Ainda que assim não o fosse e os valores em questão ainda estivessem sob
suspensão mediante depósitos judiciais, o que se admite a título de
argumentação, conforme já alertado no subitem 3.1.2. supra, é certo que se os
esses depósitos judiciais, não podem compor o saldo negativo para fins de
restituição/compensação, por outro lado os valores supostamente devidos a título
de IRPJ, cujas exigibilidades esses depósitos judiciais promoveram a suspensão,
pelo mesmo motivo, não devem ser considerados na apuração do mesmo saldo
negativo como “IRPJ devido”.
3.3.1. Com efeito, na situação em exame, em respeito ao disposto no inciso III do
artigo 151 do CTN, não há como se utilizar recolhimentos por estimativas do
período e/ou IRPJ retido para extinguir valores, por hora, não exigíveis.
3.3.2. Nesse sentido, destaca-se, ainda, a já mencionada Solução de Consulta Cosit
no 1 de 2017 ao afirmar que: “17. Importante destacar que o depósito judicial
referente a estimativas suspende a cobrança destas no ano-calendário e evita a
multa de ofício pelo seu não recolhimento.” Ora, não acatar o depósito judicial e
considerar, na apuração do mesmo saldo negativo como “IRPJ devido” o valor de
IRPJ cuja suspensão da exigibilidade esse depósito judicial promove, utilizando
recolhimentos por estimativas do período e/ou IRPJ retido para extinguir esse
valor por hora, não exigível, implica em cobrar o montante suspenso.
3.3.3. Esse, inclusive, é o entendimento que vem sendo adotado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, a exemplo do acórdão no 06-56.968, proferido
recentemente pela 1a Turma da DRJ/CTA ao analisar a Manifestação de
Inconformidade apresentada no processo no 16682.901760/2016-10 (DOC. 02),
conforme atesta o seguinte trecho colhido do seu voto condutor, in verbis: (...)
Nos documentos que acompanham o Recurso Voluntário, destaco:
(i)
o julgamento da Apelação Cível no 48880-65.1994.4.02.0000, em 14 de
janeiro de 2016, onde foi aplicado o julgamento do RE no 582.525 (Tema 75:
“Dedução da CSLL na apuração da sua própria base de cálculo e de base de
cálculo do IRPJ”), em que a contribuinte é parte, que foi considerada
constitucional a proibição da dedução do valor da CSLL para fins de apuração
do lucro real, base de cálculo do IRPJ e foi julgado prejudicado o Recurso
Extraordinário da contribuinte (fls. 268 a 270); e
(ii)
a conversão em pagamento dos valores depositado judicialmente, nos
montantes de R$ 3.864.584,99, R$ 631.153,07 e R$ 4.265,86, em 3 de março
de 2017, e R$ 173.811,29, R$ 29.635,74, R$ 1.048.674,59 e R$ 293.757,19,
em 29 de junho de 2017 (fls. 271 a 280).
Ainda em 07 de outubro de 2020, apresentou nova petição requerendo a correção
do “lapso manifesto de que está eivado o r. Acórdão no DRJ/RJO no 14-103.508, ao deixar de se
manifestar quanto ao fato de que os depósitos judiciais vinculados à Ação Ordinária no
97.0011423-6 (0011423-90.1997.4.02.5101) já haviam sido convertidos em renda da União
Federal na data em que ele foi proferido (16.12.2019)”. Aduz que os depósitos judiciais já haviam
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
10
sido convertidos em renda em favor da União Federal, desde 03 de abril de 2017, estando,
portanto, extinto o crédito tributário e sendo passíveis de compor o saldo negativo pleiteado,
conforme estabelece a Solução de Consulta Cosit no 1/2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Depósito Judicial Convertido em Renda e Saldo Negativo
Tratando-se de depósito judicial convertido em renda, a Solução de Consulta Cosit
no 1/2017 assim dispõe:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: ESTIMATIVAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO
O direito à restituição/compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses
depósitos em renda da União e na medida em que se der essa conversão, sendo
também essa a data em que tem início o prazo decadencial para o exercício desse
direito.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de 1996,
arts. 2o, 6o e 28; Lei no 9.703, de 17/11/1998.
Na fundamentação da referida solução de consulta:
25. Portanto, o saldo negativo será apurado no encerramento do período de
apuração, mas, para as estimativas depositadas judicialmente e que não
compuseram referido saldo, o direito à restituição/compensação terá seu
exercício diferido para o momento em que houver a conversão dos depósitos
em renda da União.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
11
25.1. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado na declaração de ajuste
imposto a pagar e, por conta das estimativas depositadas judicialmente,
informado na DCTF esse imposto como suspenso até o montante do valor do
depósito, na conversão em renda da União, o valor depositado será alocado ao
referido imposto e passível de restituição ou de compensação eventual diferença
a maior desse valor convertido.
25.2. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
ainda é possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo deverá proceder à retificação da declaração, apurar novo saldo negativo
que poderá ser objeto de restituição ou de compensação, nos termos da IN RFB
no 1.300, de 2012.
25.3. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
não é mais possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo poderá apresentar PERDCOMP para os valores convertidos em renda da
União, nos termos da IN RFB no 1.300, de 2012.
Diante disso, tem-se que quando convertido em renda um depósito judicial estaria
perfectibilizado o direito à restituição ou compensação destes valores, pois é quando ocorre o
efetivo pagamento do tributo e este estaria apto a gerar saldo negativo. Por sua vez, a data em
que se inicia o prazo decadencial para o exercício deste direito é a própria data em que houve a
conversão em renda.
No caso de o contribuinte ter apurado saldo negativo, ainda que sem considerar as
estimativas e a conversão do depósito em renda, tal como ocorrera no caso, aplica-se o item
“25.3” da SC Cosit no 1/2017, devendo ser apresentado novo PER/DCOMP.
Trata-se, a bem da verdade, de um procedimento excepcional, em que o
contribuinte tem a possibilidade “extemporânea” de formalizar e transmitir um novo direito
creditório, quando é convertido em renda, desde que exista o seu direito à restituição ou
compensação.
O procedimento deveria ter sido adotado pela contribuinte, mas não se tem
conhecimento se assim foi feito.
Contudo, em homenagem à verdade material, nota-se que a contribuinte de fato
tentou cooperar com o deslinde do processo, esclarecendo a natureza das considerações
tangentes ao saldo negativo pleiteado, inclusive, comprovando a conversão em renda dos
depósitos judiciais cuja ação discutia a inclusão da CSLL na sua própria base de cálculo e na base
de cálculo do IRPJ.
Por essa razão, entendo por bem converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal esclareça sobre a conversão em renda dos depósitos judiciais nos autos do
Processo Judicial no 0011423-90.1997.4.02.5101, informando qual o valor que se refere ao IRPJ
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.265 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734681/2012-85
12
apurado e devido no ano-calendário de 2006 e indique se o mesmo foi objeto de outras
PER/DCOMPs.
Isto posto, entendo ser o caso de converter o julgamento em diligência e formulo os
seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal, no exercício de suas atribuições
privativas, determinando:
(i)
junte aos autos cópia integral da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2006
apresentada pela recorrente;
(ii)
informe o valor total dos depósitos judiciais convertidos em renda nos autos
do Processo no 0011423-90.1997.4.02.5101, indicando a data do evento e
sua relação com a DCOMP objeto destes autos;
(iii)
indique, sobre os valores convertidos em renda, quanto se refere ao IRPJ
apurado e devido no ano-calendário de 2006 e qual se relaciona com a
DCOMP objeto dos autos;
(iv)
esclareça se montantes poderiam ser considerados como parcelas
componentes do saldo negativo do período e se tais valores foram objeto de
novos PER/DCOMPs que visassem restituí-los ou compensá-los;
(v)
elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente
processo), bem como o impacto em relação ao saldo negativo compensado
por meio das DCOMP sob análise nos presentes autos;
(vi)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(vii)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Original